Tribunal: TJES
Processo: 5035809-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035809-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO DOS SANTOS LOBAO e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5035809-80.2024.8.08.0048

VOTO

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
DANILO SOUZA BATISTA LOBAO
e
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, a parte autora ajuizou ação objetivando o fornecimento de carregador compatível com aparelho celular adquirido (iPhone 15 Pro Max), ou a restituição do respectivo valor, bem como indenização por danos morais, ao argumento de prática abusiva consistente na venda do produto desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.

Sobreveio sentença que reconheceu, em parte, a pretensão autoral, condenando a requerida ao fornecimento do carregador, ao passo que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora
DANILO SOUZA BATISTA LOBAO
interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, que a prática abusiva reconhecida enseja, também, a condenação por danos morais, pugnando pela reforma parcial da sentença.

Por sua vez, a requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
. também recorreu, arguindo, preliminarmente, a decadência do direito alegado e impugnando o valor da causa. No mérito, sustenta a inexistência de prática abusiva ou venda casada, defendendo que o carregador não constitui item essencial, além de alegar que a comercialização do aparelho desacompanhado do acessório é amplamente informada e adotada no mercado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Inicialmente, aprecio a preliminar de
impugnação ao valor da causa
suscitada pela recorrente APPLE. E o faço, rejeitando-a. Isso porque o montante atribuído na origem observa corretamente o proveito econômico perseguido, considerando a cumulação dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, nos termos do art. 292 do CPC, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada.

Quanto à
prejudicial de decadência
suscitada pela recorrente, entendo que não merece prosperar. Conforme decidido pelo Juízo singular, a controvérsia não versa sobre vícios de fabricação ou inadequação do produto, mas sim sobre a legalidade de uma política comercial e a suposta ocorrência de venda casada. Tais fundamentos, baseados em práticas abusivas, não se sujeitam ao prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC, mas sim a prazo prescricional. Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

No mérito, contudo, as razões recursais de ambos os recorrentes não comportam acolhimento.

A sentença recorrida examinou com acuida
de o conjunto probatório constante dos autos, apreciando de forma adequada as alegações das partes e aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Com efeito, não se verifica qualquer ilegalidade ou impropriedade no julgado recorrido, que reconheceu, de forma fundamentada, a prática abusiva na comercialização do produto desacompanhado de item necessário ao seu uso regular, determinando a entrega do carregador, ao mesmo tempo em que afastou, de forma motivada, a configuração de dano moral indenizável.

Conforme brevemente relatado, o cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da comercialização de aparelhos
smartphone
desacompanhado de adaptador de tomada, prática que condiciona o uso do bem principal à aquisição de acessório complementar.

Embora seja desnecessária nova incursão fundamentadora, mister ressaltar que a despeito da ausência de imposição explícita, a referida conduta configura venda casada dissimulada. É inequívoco que o consumidor, ao adquirir um produto eletrônico de alto valor, detém a legítima expectativa de que este acompanhe todos os itens essenciais ao seu funcionamento imediato.

Anoto que, ainda que o consumidor opte por adquirir adaptador ou carregador de outras marcas, ainda há um revés financeiro. Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela.

Tecidas as considerações acima, tenho que as insurgências recursais limitam-se, em essência, à rediscussão da matéria já devidamente analisada pelo Juízo de origem, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas, o que não se admite nesta instância.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas, voto no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos inominados e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da condenação.
Ressalte-se, quanto ao autor, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida, até que sobrevenha a cessação da situação de hipossuficiência econômica ou o decurso do prazo de
05 (cinco) anos
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 98, § 3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)